Tribunal: TJSP
Processo: 1004319-05.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Pretensão recursal de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ. Alegação de ausência de falha na prestação do serviço de telefonia. Pedido de reconhecimento da validade da multa rescisória e exclusão da condenação por danos morais, ou, sucessivamente, redução do valor arbitrado.

Ementa:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Pretensão recursal de ambas as partes.

RECURSO DA RÉ. Alegação de ausência de falha na prestação do serviço de telefonia. Pedido de reconhecimento da validade da multa rescisória e exclusão da condenação por danos morais, ou, sucessivamente, redução do valor arbitrado. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da ré em razão de negativação indevida e cobrança de multa em hipóteses de má prestação de serviço, conforme Resolução no 632/2014 da Anatel. Contudo, ausência de dano moral configurado em relação a pessoa jurídica. A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, mas para isso há que ser demonstrado dano concreto ou consequência real (Súmula 227 do STJ). Sentença reformada em parte para afastar a condenação por danos morais.

RECURSO DA AUTORA: Pleito de majoração da indenização por danos morais. PREJUDICADO: O provimento parcial do recurso do réu, que afastou a condenação por danos morais, prejudica a análise do recurso da autora.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.